Tribunal: TJDFT
Processo: 0748656-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748656-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO RIBEIRO SOARES, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e do CARTAO BRB S/A, ora requeridos/agravados nos seguintes termos (ID n° 175256122– autos de origem): “Recebo a emenda de ID 173603284 – fls. 47/48. RICARDO RIBEIRO SOARES propõe ação de obrigação de fazer contra BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, partes já qualificadas. O autor afirma que é integrante da PMDF e recebe mensalmente soldo remuneração em conta administrada pelo primeiro réu. Que, após os descontos de previdência, IRPF, fundo de saúde parcelas consignadas, percebe soldo líquido de R$ 3.524,27. Afirma que também possui empréstimos consignados nos quais as parcelas são descontadas diretamente na conta corrente, restando o valor líquido de R$ 2.750,10. Alega que, em razão disso, não conseguiu pagar as faturas do cartão de crédito administrado pelo segundo réu. Que esse requerido começou a provisionar valores na respectiva conta corrente para ensejar o pagamento das faturas, o que ensejou a retenção total do soldo líquido nos meses de junho a agosto. Menciona que tentou renegociar os débitos com os réus, mas sem êxito. Que solicitou o cancelamento do débito automático na respectiva conta corrente, mas os réus não atenderam a essa solicitação. Informa que o pagamento desses débitos está a prejudicar o respectivo sustento e o da família. Que o percentual descontado supera o limite legal. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela de urgência, pede que sejam os réus obrigados a se absterem de promoverem descontos na respectiva conta corrente. No mérito, pugna pela condenação dos réus na obrigação de limitarem os descontos automáticos em até 40% do soldo líquido, assim como que lhe restituam o valor de R$ 4.711,73, relativos aos descontos superiores a esse percentual, realizados em agosto/2023. Gratuidade concedida e determinações de emenda nas decisões de IDs 167796045 – fls. 33/34 e 170916262 – fl. 45. Respostas nos IDs 170313363 – fls. 36/44 e 173603284 – fls. 47/48. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, não observo, contudo, a presença da probabilidade do direito alegada. Explico. O autor é policial militar do Distrito, razão pela qual as consignações na sua folha de pagamento devem observar o exposto nos artigos 27 e seguintes da Lei 10.486/2002, in literis: (...) Além disso a Lei 14.131/2021, editada no âmbito da pandemia e com vigência em 31/03/2021, alterou o § 5o do art. 6o da Lei 10.820/2003 para permitir, até 31/12/2021, que a totalidade das parcelas consignadas no contracheque não ultrapassassem 40%, sendo 5% exclusivos para a “amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” ou “utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. O art. 2o, por sua vez, previu que, após essa data, o percentual seria reduzido para 35%, sendo mantidos os percentuais de desconto já contratados nos termos do limite anterior. Por fim, o inciso II do parágrafo único do art. 1o estendeu esse aumento de percentual aos “militares dos Estados e do Distrito Federal”, observando-se, no caso do autor o art. 28 da Lei 10.486/2002, isto é, que a análise do percentual tenha com base de cálculo do soldo líquido, excluídas as percepções acima listadas. Pois bem, em análise do contracheque do autor, vê-se que, na composição da remuneração dessa parte, não há nenhum desses auxílios/indenizações passíveis de exclusão. Assim, após os descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição pensão militar, fundos de saúde e pensão alimentícia), o soldo líquido é de R$ 7.276,63. Portanto, a totalidade das parcelas consignadas no contracheque (R$ 3.904,15), representa o percentual de 53,65% do soldo líquido. Além disso, a soma dessas parcelas consignadas com a dos descontos obrigatórios representa o percentual de R$ 69,89%, abaixo do limite de 70% previsto na lei. Apesar de se verificar o desrespeito ao limite de 35% das parcelas consignadas no contracheque, o autor celebrou contratos de mútuo com parcelas consignadas com os bancos BRB, ITAÚ, PAN, DAYCOVAL, CETELEM e SANTANDER. Pela documentação carreada aos autos, não é possível verificar se os contratos de mútuo celebrados com o BANCO BRB S/A são anteriores ou posteriores aos demais. Outrossim, as outras instituições financeiras não integram a relação processual. Com isso, não seria possível determinar a suspensão do(s) contrato(s) de mútuo celebrado(s) posteriormente, que ensejou(ram) o desrespeito àquele percentual. Assim, verifico a impossibilidade de limitar os descontos das parcelas no contracheque. Quanto aos descontos feitos diretos na conta corrente, o regramento é diverso. Está abarcado pela livre autonomia das partes, não estando submetido àquela limitação percentual. Nesse sentido, foi o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese n.o 1085 dos recursos repetitivos, senão vejamos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Apesar de o autor defender a que o percentual dos descontos seja analisado de forma conjunta, isto é, a soma dos descontos no contracheque com os efetivados na conta corrente, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei 7.239/2023, essa legislação não se aplica ao caso concreto. Foi criada para disciplinar os descontos no contracheque de servidores públicos distritais, conforme se infere do caput desse dispositivo. No caso concreto, a legislação de regência apta a regular a remuneração dos militares do Distrito Federal é a Lei 10.486/2002, uma vez compete à União organizar e manter as forças de segurança distritais. Com efeito, não obstante se constatar que os descontos na conta do autor de parcelas de contratos de mútuo celebrados com o BRB abarcam parte razoável do soldo líquido remanescente percebido, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade nas contratações. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade do autor em assumir todas essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de parte dos seus proventos. O requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes. Demais disso, o autor também sustenta ilegalidade nos descontos na conta corrente, ao argumento de que solicitou aos réus a interrupção dos débitos automáticos, mas os requeridos ignoraram o pedido. Sem razão o autor. A violação da instituição financeira ao exposto na Resolução n.o 4.790/2022 do BACEN tem relação com pedidos de cancelamento de autorizações de descontos referentes às parcelas futuras de contratos a serem celebrados. No caso dos contratos de mútuo com autorizações já realizadas e descontos implantados, a tentativa de impedir que a instituição financeira continue a descontar as parcelas na conta corrente significa verdadeira tentativa da parte contratante em alterar unilateralmente o contrato. Na celebração da avença, a negociação da taxa de juros aplicada leva em consideração diversos fatores, como a capacidade de pagamento do tomador do empréstimo, o risco, o tempo do contrato etc. Dentre esses, destaca-se a forma de pagamento das parcelas contratadas, as quais são um dos aspectos do risco do negócio jurídico. Certamente as taxas de juros remuneratórios da avença seriam maiores se as parcelas contratadas fossem pagas não mediante descontos mensais na conta corrente, mas mediante a emissão de boletos bancários. Uma vez celebrado o contrato com forma de pagamento com maior garantia de recebimento pela instituição financeira, qual seja consignação em conta corrente, é razoável inferir que as taxas aplicadas foram menores do que seriam se fosse prevista a outra forma. Portanto, pretender o cancelamento da autorização dos descontos das parcelas dos contratos de mútuo após as avenças terem sido celebradas, é tentar alterar toda a estrutura do contrato de forma unilateral, o que, caso recusada, não pode significar violação àquela resolução do Banco Central, afastamento da tese do Tema 1085 do STJ ou hipótese de presença da probabilidade do direito alegado. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)”. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, aduz que solicitou o cancelamento das autorizações de débito em conta corrente e que o Banco não cessou a realização dos respectivos descontos. Informa que após o pagamento do imposto de renda e da seguridade social; bem como dos empréstimos consignados e dos contratos de mútuo com autorização de desconto em conta corrente; seu salário final totaliza apenas o valor de R$ 2.750,10 (dois mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos) o que, segundo o agravante, não é o suficiente para quitar os valores mínimos referentes aos seus cartões de crédito. Alega que, “(...) em razão dessa situação apreensiva, ficou sabendo da nova Lei Distrital no 7.239/2023, em grupos de endividados do Distrito Federal, que limita os valores de empréstimos até 40% sobre a sua renda, e viu expectativa de negociar. Ademais, tendo que vista que, há vários entendimentos divergentes quanto à lei, decidiu se precaver, e portanto, solicitou também o cancelamento de qualquer débito em conta corrente, (...)”. Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a nomeação imediata do agravante/requerente ao cargo supramencionado. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. Antecipação da tutela recursal indeferida em ID n° 53632467. Contrarrazões em ID n° 55040906. É o relatório. DECIDO. Da análise do Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito de origem foi sentenciado e arquivado definitivamente em 27/02/2024 (ID n° 187996157). Nesse contexto, ante a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, deve ser julgado prejudicado o presente recurso. É esse o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora